Tribunal: TJPA
Processo: 0816394-98.2022.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-09-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0816394-98.2022.8.14.0006

APELANTE: VANER SILVIO MIRANDA DOS SANTOS, BENEDITA CIDINEIA GAMA OLIVEIRA, AGNALDO MARIO DIAS RAIOL

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROMOÇÃO DE MILITARES. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO AFASTADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto pelo Estado do Pará contra decisão monocrática proferida em apelação cível que reconheceu o direito dos autores à promoção por ressarcimento de preterição no âmbito militar estadual, afastando a alegação de prescrição do fundo de direito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) as promoções por ressarcimento de preterição estão sujeitas à prescrição do fundo de direito; (ii) há elementos suficientes nos autos para o reconhecimento do direito à promoção pleiteada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo interno apenas reproduz argumentos já enfrentados na decisão monocrática, sem apresentar fundamentos novos, autorizando a manutenção da decisão com base no art. 1.021, § 3º, do CPC.
4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, em demandas envolvendo promoção de militares por ressarcimento de preterição, não há prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.
5. Inexistência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Em ações que tratam de promoção por ressarcimento de preterição no âmbito militar, não incide prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio anterior à propositura da demanda. 2. É legítima a manutenção da decisão monocrática quando o agravo interno não apresenta fundamentos novos.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.021, § 3º; 81, caput; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: CPC, arts. 1.021, § 3º; 81, caput; 1.026, §§ 2º e 3º.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e nove dias do mês de setembro de dois mil e vinte cinco

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a decisão monocrática proferida por este Relator que
deu provimento à apelação de VANER SILVIO MIRANDA DOS SANTOS E OUTROS,
para desconstituir a sentença, afastando a prescrição do fundo de direito e determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução e julgamento do mérito.

O recorrente, em suas razões recursais (id. 20194282), o agravante sustenta que a ação proposta pelos autores se encontra fulminada pela prescrição, uma vez que busca a revisão de promoções militares ocorridas entre 2004 e 2006, as quais constituiriam atos jurídicos perfeitos e de efeitos concretos, submetidos ao prazo quinquenal previsto no art. 1º do Decreto nº 20.910/1932.

Alega, ainda, que as promoções não ocorrem de forma automática, dependendo da observância de requisitos legais, como existência de vagas, conclusão de cursos específicos e condições disciplinares, os quais não teriam sido comprovados pelos autores.

Aduz que eventual reconhecimento do direito à última promoção implicaria, necessariamente, a desconstituição das promoções anteriores, as quais estariam atingidas pela prescrição.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma do decisum agravado, para que seja reconhecida a prescrição do fundo de direito e, subsidiariamente, julgados improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Não foram apresentadas contrarrazões de acordo com a id. 20701878.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A irresignação não merece prosperar.

O agravante insiste na tese de que a pretensão deduzida pelos agravados estaria fulminada pela prescrição do fundo de direito, porquanto as promoções questionadas remontam aos anos de 2004 a 2006. Argumenta ainda que as promoções dependem de requisitos legais não demonstrados, razão pela qual o pedido seria, de qualquer forma, improcedente.

Todavia, a despeito da insurgência, verifico que o Agravo Interno se
limita a reproduzir os argumentos já deduzidos anteriormente
, todos devidamente analisados na decisão monocrática, a qual se encontra amplamente fundamentada.

Com efeito, o
Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento
de que, na hipótese de o recurso interno não trazer argumentos novos, é legítima a reiteração dos fundamentos da decisão recorrida, nos termos do art. 1.021, § 3º, do CPC. Nesse sentido:

“É lícito ao julgador, ao apreciar agravo interno, manter a decisão agravada quando o recurso não apresenta argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida”

(AgInt no AREsp n. 2.367.945/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 13/05/2024, DJe 15/05/2024).

Além disso, esta Corte já firmou entendimento de que as demandas envolvendo
promoção de militares por ressarcimento de preterição configuram relações de trato sucessivo
, de modo que não há falar em prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

Nesse sentido, é pacifico o entendimento nesta corte,

que se tratando de militar na ativa, não incide prescrição do fundo de direito, mas apenas quanto às parcelas anteriores ao quinquênio (
Apelação Cível n.º 0807756-76.2022.8.14.0006
,
Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, julgado em 02/10/2023).

Portanto, as razões do agravante não se mostram aptas a infirmar os fundamentos lançados na decisão recorrida.

Assim, entendo que todas as questões levantadas pelo agravante foram decididas de forma devidamente fundamentada na decisão monocrática, inexistindo razões no presente recurso capazes de justificar a sua reforma.

Ante o exposto, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a decisão recorrida em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É

o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/10/2025